Tribunal: TJSP
Processo: 1012087-39.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia às requeridas a comprovação do adimplemento de sua contraprestação. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Provando o credor o cumprimento da obrigação que lhe corresponde, cabia às requeridas a comprovação do adimplemento de sua contraprestação. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Pagamento que se prova mediante apresentação de recibo. Mora ex re. Apresentação de documento juntamente com a oposição de embargos declaratórios. Preclusão. Exegese dos arts. 334 e 335 do CPC. Sentença de procedência parcial mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.